Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA DO RECEBIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que inicial fosse recebida, antes de estabelecida a relação processual, o que levou o apelante a perda do interesse de agir.
2.1 Havendo acordo anterior ao recebimento da inicial e citação, inexiste, no momento, mora por parte do devedor, havendo a perda do interesse de agir.
3. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação do apelado a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso desprovido.